Tribunal: STF
Processo: ADI 3831
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-12-15
Data de publicação: 2006-12-15

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - RESOLUÇÃO N. 15, DE
   4 DE DEZEMBRO DE 2006, DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO
   - AFRONTA AO ART. 37, INC. XI, § 12, DA CONSTITUIÇÃO DA
   REPÚBLICA.
1. A Resolução n. 15, de 4 de dezembro de 2006, do
   Conselho Nacional do Ministério Público, cuida dos percentuais
   definidores do teto remuneratório dos membros e servidores do
   Ministério Público.
2. A Resolução altera outras normas de igual
   natureza, anteriormente vigentes, possibilitando a) ser
   ultrapassado o limite máximo para a remuneração dos membros e
   servidores públicos do Ministério Público dos Estados até agora
   fixado e b) estabelecer-se novo padrão remuneratório para aqueles
   agentes públicos.
3. Descumprimento dos termos estabelecidos no
   art. 37, inc. XI, da Constituição da República pelo Conselho
   Nacional do Ministério Público, por contrariar o limite
   remuneratório máximo definido constitucionalmente para os membros
   do Ministério Público dos Estados Federados.
4. Necessidade de
   saber o cidadão brasileiro a quem paga e, principalmente, quanto
   paga a cada qual dos agentes que compõem os quadros do Estado.
5. Possível inconstitucionalidade formal, pois a norma expedida
   pelo Conselho Nacional do Ministério Público cuida também da
   alteração de percentuais a serem aproveitados na definição dos
   valores remuneratórios dos membros e servidores do Ministério
   Público dos Estados, o que estaria a contrariar o princípio da
   legalidade específica para a definição dos valores a serem pagos
   a título de remuneração ou subsídio dos agentes públicos,
   previsto no art. 37, inc. X, da Constituição da República.
        6.
   Possível não-observância dos limites de competência do Conselho
   Nacional do Ministério Público, que atuou sob o argumento de
   estar cumprindo os ditames do art. 130-A, § 2º, da Constituição
   da República.
        7. Suspensão, a partir de agora, da eficácia da
   Resolução n. 15, de 4 de dezembro de 2006, do Conselho Nacional
   do Ministério Público, mantendo-se a observância estrita do
   quanto disposto no art. 37, inc. XI e seu § 12, no art. 39, § 4º,
   e no art. 130-A, § 2º, todos da Constituição da República.
8.
   Medida cautelar deferida.